Tribunal: TJDFT
Processo: 0705106-33.2024.8.07.0019
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0705106-33.2024.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRANCISCA MARIA SAMPAIO APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO D E C I S Ã O Cuida-se de Apelação Cível (ID 62720261) interposta pela Autora contra a sentença (ID 62718054) proferida em ação de obrigação de fazer c/c declaração da prescrição c/c danos morais, em que o Juízo a quo extinguiu o feito sem resolução de mérito, pelas seguintes razões: 1. Diante de indícios de litigância predatória, determinou-se, nos autos do processo n.o 0705096-86.2024.8.07.0019, a emenda da petição inicial para veicular, entre outras, a pretensão formulada na ação em epígrafe. 2. Posto isso, a fim de evitar o fracionamento artificial de demandas, julgo extinto o processo, sem a resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. 3. Sem custas e sem honorários, mercê da ausência de contraditório. 4. Publique-se. Intime-se. Sentença registrada eletronicamente. Proferida a decisão ID 62857974, na qual a Apelante foi intimada para se manifestar sobre a violação à dialeticidade recursal, litigância de má-fé e para informar se a pretensão deduzida na presente ação foi incluída nos autos n. 0705096-86.2024.8.07.0019 em razão da emenda à inicial determinada pelo Juízo a quo. Contrarrazões no ID 62943449. A Apelante juntou a petição ID 63113786, reafirmando a tese de conexão, pois o magistrado extinguiu a ação na origem sob o fundamento de fracionamento artificial de processos e determinou a reunião de todas as demandas em um único feito. Aduz que os processos são similares, mas versam sobre contratos distintos, de modo que possuem causas de pedir diferentes e devem tramitar de forma independente. Alega que suscitou sua hipossuficiência no apelo para se contrapor ao fundamento do Juízo a quo de indícios de demanda predatória. Conclui que não houve violação ao princípio da dialeticidade e pede o conhecimento e provimento do recurso. É o relatório. DECIDO. A preliminar de violação à dialeticidade recursal foi suscitada por este Relator de ofício nos seguintes termos (ID 62857974): (...) Por outro lado, após o cotejo entre as alegações recursais e os fundamentos constantes da sentença, faz-se imperioso suscitar de ofício a preliminar de violação à dialeticidade recursal. O Juízo a quo adotou como único fundamento da sentença o fato de que não é cabível o fracionamento artificial de demandas e, uma vez que nos autos n. 0705096-86.2024.8.07.0019 determinou a emenda à inicial para incluir a pretensão aqui veiculada, extinguiu o presente processo sem resolução de mérito. No apelo, a Recorrente alega diversos pontos que não guardam a mínima relação com a sentença, nem aconteceram no processo, tais como: 1) conexão de processos; 2) indeferimento da inicial em razão da não comprovação da hipossuficiência; 3) exigência de procuração com firma reconhecida; 4) contestação genérica do Recorrido; 5) exigência de requerimento administrativo; e 6) uso da inteligência artificial. Frise-se que eventuais exigências do magistrado, na determinação de emenda à inicial nos autos n. 0705096-86.2024.8.07.0019, devem ser neles impugnadas, visto que não se admite a interposição de recurso para impugnar decisões proferidas em outro feito, ainda que as partes sejam as mesmas. Complemente-se que o uso da inteligência artificial no peticionamento pelos advogados, conforme enaltecido no apelo (ID 62720261, fls. 8 e 9), deve ser, no mínimo, acompanhado de cautela do patrono, sob pena de protocolar petições desconexas com histórico processual, incorrendo assim em violação à dialeticidade recursal e eventual litigância de má-fé, nos termos do art. 80 do CPC. (...) Na resposta da Apelante à decisão acima destacada, ela justifica apenas a tese de conexão dos processos, e argumenta que as considerações sobre a hipossuficiência foram para contrapor o entendimento do Juízo a quo de fracionamento artificial de demandas. Os argumentos, no entanto, não afastam o entendimento de que houve violação à dialeticidade recursal. A conexão de demandas não acarreta a extinção de processos sem resolução de mérito, como aconteceu com este feito e outros similares ajuizados pela mesma Autora. Em verdade, nos termos do §1o do art. 55 do CPC, os processos são reunidos para julgamento conjunto, e não extintos. A alegação de indeferimento da inicial em razão da não comprovação de hipossuficiência também não tem relação com o entendimento do Juízo a quo de fracionamento artificial de processos. Na sentença apelada (ID 62718054), está claro que não houve o indeferimento da inicial pela negativa de gratuidade e ausência de recolhimento de custas (art. 290 do CPC). Ocorreu a extinção do feito em decorrência da determinação de emenda à inicial proferida no processo n. 0705096-86.2024.8.07.0019, por força da qual a Autora deve veicular a pretensão da presente demanda naquele processo, de forma a evitar o fracionamento artificial de demandas. Quaisquer alegações que destoem dos fundamentos adotados na sentença não devem ser conhecidas, em razão de manifesta violação à dialeticidade recursal. Nesse ponto, vale destacar que não é possível a impugnação, no presente feito, de determinações judiciais proferidas em outro processo, o que já foi salientado na decisão ID 62857974: Frise-se que eventuais exigências do magistrado, na determinação de emenda à inicial nos autos n. 0705096-86.2024.8.07.0019, devem ser neles impugnadas, visto que não se admite a interposição de recurso para impugnar decisões proferidas em outro feito, ainda que as partes sejam as mesmas. Por tais razões e com base no inciso III do art. 932 do CPC, NÃO CONHEÇO das alegações/pedidos recursais que não guardam relação com a sentença, tais como: 1) indeferimento da inicial em razão da não comprovação da hipossuficiência; 2) exigência de procuração com firma reconhecida; 3) prova de requerimento policial ou administrativo; 4) contestação genérica do réu; e 5) ausência de conexão entre as demandas. O recurso nos termos em que foi formulado autoriza, em princípio, o conhecimento apenas da parte em que refuta o entendimento de fracionamento artificial de demandas. No entanto, a Apelante não prestou o esclarecimento determinado na parte final da decisão ID 62857974, qual seja: “esclarecer se a pretensão deduzida na presente ação foi incluída nos autos n. 0705096-86.2024.8.07.0019 em razão da emenda à inicial determinada”. É de suma importância tal informação, visto que, caso reunidas as pretensões de diversos processos similares ajuizados pela Autora nos autos em que determinada a emenda, haverá perda de interesse processual no presente feito. Em consulta ao andamento do processo n. 0705096-86.2024.8.07.0019 no sítio eletrônico do TJDFT, vê-se que a decisão de emenda à inicial ainda está mantida, não havendo informação se foi cumprida pela Autora. Com base no art. 313, V, do CPC, suspendo o julgamento do apelo, na parte passível de conhecimento, até que sobrevenha decisão definitiva nos autos n. 0705096-86.2024.8.07.0019 sobre a reunião ou não das demandas ajuizadas pela mesma Autora que possuem indícios de fracionamento artificial, além das outras questões levantadas pelo Juízo a quo naqueles autos, como a regularidade da procuração apresentada e ciência da parte sobre os processos, o que certamente impactará nas demais ações em que é Autora. Sabe-se que as ações que versam sobre a matéria de fundo da petição inicial (ID 62718023) – inscrição de dívida prescrita nas plataformas Serasa Limpa Nome – sofreram também determinação de suspensão pelo STJ, em razão da afetação do Tema 1.264. No entanto, antes de suspender o processo para aplicar entendimento vinculante sobre o mérito, faz-se necessária a suspensão acima explicitada que se refere aos requisitos de admissibilidade do recurso e interesse processual. Determine-se às partes, a fim de imprimir celeridade ao julgamento, que informem a superveniência de cumprimento ou não da decisão de emenda à inicial nos autos n. 0705096-86.2024.8.07.0019. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de agosto de 2024 12:34:26. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador